Tribunal: STF
Processo: RHC 199357
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 610.383/BA, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi representado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de estupro de vulnerável. A representação foi julgada procedente, sendo aplicada ao adolescente a medida socioeducativa de internação. 
    Não satisfeita, a defesa interpôs o recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao apelo, conforme a seguinte ementa: 
    ECA E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MAIS ADEQUADA. GRAVIDADE E REITERAÇÃO DA CONDUTA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. 
    1. Trata-se de Apelação Criminal, interposta por Adolescente, inconformado com a sentença que lhe aplicou medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 217-A, do CP. 
    2. A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 120/2019 (fls. 05/33) e pela prova oral coletada. Malgrado o Representado tenha negado ser o agente do ato infracional em análise, a autoria ressai induvidosa, conforme se extrai dos depoimentos coerentes da vítima, S.D. C. DE O., que à época do fato contava com seis anos de idade, e de sua genitora, Aline Carvalho Santa Barbara. 
    3. Com efeito, é sabido que a palavra da vítima, especialmente nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente ocorrem na clandestinidade, longe da presença de testemunhas e da vigilância de autoridades, detém considerável credibilidade quando prestada de forma harmônica, considerando também que, tais crimes, muitas vezes não deixam vestígios no corpo da vítima. O suporte fático e probatório, embasado nos elementos informativos colhidos na fase de instrução, corroborados pelas provas produzidas em Juízo, é suficiente para ensejar a procedência da Representação, motivo pelo qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas sobre a autoria.
    Irresignada, a defesa impetrou o Habeas Corpus 610.383/BA, com pedido liminar, perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando, em síntese, que a internação imposta não observou os critérios da proporcionalidade e da atualidade da medida socioeducativa, tampouco a Recomendação n. 062/20 do Conselho Nacional de Justiça, diante da pandemia da Covid-19. Buscou, assim, em liminar e no mérito, a desinternação do paciente, com aplicação de medida socioeducativa diversa e menos gravosa. 
    A liminar foi indeferida. No mérito, a Relatora, Min. LAURITA VAZ, conheceu parcialmente do writ e, na parte conhecida, denegou a ordem de habeas corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 610.383/BA, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. LAURITA VAZ, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Em se tratando de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável de criança de apenas 6 (seis) anos de idade, é possível a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    2. As instâncias ordinárias, após análise exauriente da situação concreta, concluíram que a aplicação da medida socioeducativa de internação seria imprescindível na hipótese em apreço. Nesse contexto, a aferição da adequação e da proporcionalidade da medida imposta exigiria reexame fático-probatório, o que não se admite na via eleita. 
    3. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, novamente, que "atualmente, o paciente encontra-se em regime de internação. Verifica-se, não obstante, a ilegalidade da determinação da medida. Conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, balizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na aplicação de medidas socioeducativas, devem ser observadas a proporcionalidade e a atualidade da aplicação. O que não é verificado no caso em concreto. De igual forma, tanto a sentença do Juízo singular, como o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não expuseram a gravidade em concreto do ato infracional e as razões de fato que ensejam a medida excepcional da internação. Logo, a decisão da entidade coatora é manifestamente incabível, eis que os fundamentos sustentados para a determinação da medida de internação não encontram base na legislação e no entendimento dos Tribunais Superiores.".
    Requer, assim, "que seja conhecido o presente Recurso Ordinário Constitucional e, em seu mérito, seja provido, de forma a conceder a liberdade plena do paciente ou, alternativamente, seja aplicada medida socioeducativa menos gravosa.".
    É o relatório. Decido.
    Não prospera a irresignação recursal. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, manteve o entendimento de que "em se tratando de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável de criança de apenas 6 (seis) anos de idade, é possível a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente", valendo transcrever:
    [...]
    A pretensão recursal não deve prosperar. 
    O Magistrado de origem, ao fixar a medida socioeducativa ao Adolescente, o fez sob os seguintes fundamentos (fl. 165): 
    "Com efeito, observo que o representado, à época com 15 (quinze anos) de idade, praticou atos libidinosos com seu primo, que possuía seis anos de idade. A vítima afirmou, em juízo, que houve penetração do pênis do representado no seu ânus, além de outros atos libidinosos. As condutas praticadas se amoldam perfeitamente ao quanto disposto no art. 122, I, do ECA, sendo, pois, imperativa a aplicação da medida socioeducativa de internação. 
    Outrossim, restou devidamente demonstrado nestes autos que a violência sexual foi praticada em mais de uma oportunidade. Nesta senda, a medida de internação aqui aplicada também encontra amparo no art. 122, II, do ECA, face à pratica reiterada de atos infracionais de natureza grave. 
    Insta salientar que a finalidade da medida prevista no art. 122 do ECA não é punir o adolescente por seus atos, mas demonstrar a ilegalidade de sua conduta e desencorajá-lo a novas práticas, contribuindo com a sua reeducação, incutindo-lhe valores de cidadania para viabilizar a reinserção na sociedade, com vistas ao caráter socioeducativo." 
    O Tribunal a quo, por sua vez, ao negar provimento ao apelo defensivo, assim se manifestou (fls. 31; grifos originais): 
    "Cediço, que a aplicação da medida socioeducativa de internação, por ter caráter extremo, justifica-se apenas nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 122 do ECA, quais sejam, quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves e por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 
    A medida aplicada ao caso, possui como desiderato principal fazer despertar no menor infrator a consciência do desvalor de sua conduta, bem como afastá-lo do meio social, como medida profilática e retributiva, possibilitando-lhe uma reflexão e reavaliação de seus atos. Possui, além do caráter punitivo, a finalidade de reeducação dos adolescentes infratores, visando a sua reabilitação social, mediante o despertar do senso crítico acerca da gravidade do ato praticado, e de suas consequências, quer no meio social, quer para o próprio adolescente. 
    Assim, faz-se necessário que sua fixação se dê de modo a não comprometer o caráter pedagógico da reprimenda, bem como levando em conta as características pessoais de quem deve a elas se submeter. 
    O ato infracional é gravíssimo. Análogo ao crime de estupro de vulnerável, praticado de forma reiterada contra uma criança de apenas seis anos de idade, de maneira que correta a medida socioeducativa aplicada." 
    Como se observa, cuida-se de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável de criança de apenas 6 (seis) anos de idade, razão pela qual as instâncias ordinárias concluíram pela aplicação da medida socioeducativa de internação ao Adolescente. 
    No caso, a medida mais gravosa está adequadamente fundamentada. Isso porque em se tratando de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    Ademais, as instâncias ordinárias, após análise exauriente da situação concreta, concluíram que a aplicação da medida socioeducativa de internação seria imprescindível na hipótese em apreço. Nesse contexto, a aferição da adequação e da proporcionalidade da medida imposta exigiria reexame fático-probatório, inviável na sede de habeas corpus. 
    A propósito:
    [...]
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 
    É como voto.
    Pelo que há no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. 
    Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    No que tange à medida socioeducativa aplicada ao adolescente, a de internação, não há como acatar a tese defensiva.
    Isso porque são válidos para a internação – dada a sua natureza de medida restritiva da liberdade pessoal do adolescente – os princípios da brevidade e da excepcionalidade previstos no art. 121, do ECA, devendo a medida ser imposta de forma subsidiária, isto é, quando nenhuma outra em meio aberto se mostrar mais adequada.
    Assim, o presente caso atende satisfatoriamente ao princípio da excepcionalidade, até porque a medida deve ser aplicada com extrema cautela, de modo que, se o caso demonstra que o adolescente pode ressocializar-se plenamente em meio aberto, por intermédio, por exemplo, da liberdade assistida, então se pode afastar a medida, ressalva que, como dito, não se adequa à presente situação. Por oportuno, há jurisprudência desta SUPREMA CORTE nesse sentido (HC 98.225/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 11/9/2009).
    Como se depreende, a medida socioeducativa de internação imposta ao recorrente, ao reverso do que afirmado pela defesa, ostenta fundamentação idônea, em razão das peculiaridades do caso concreto, não havendo, assim, falar em ilegalidade qualquer a ser coartada na presente via.
    Ressalte-se que, em casos como o dos autos, é devida a aplicação de medida de internação, nos termos do art. 121, do ECA, haja vista que o ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável possui em suas elementares grave ameaça e violência à pessoa, enquadrando-se, pois, na hipótese do art. 122, I, do ECA.
    Segundo se observa, existe fundamentação idônea para a imposição da medida socioeducativa de internação, uma vez que o acórdão do tribunal local invocou que "cediço, que a aplicação da medida socioeducativa de internação, por ter caráter extremo, justifica-se apenas nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 122 do ECA, quais sejam, quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves e por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. A medida aplicada ao caso, possui como desiderato principal fazer despertar no menor infrator a consciência do desvalor de sua conduta, bem como afastá-lo do meio social, como medida profilática e retributiva, possibilitando-lhe uma reflexão e reavaliação de seus atos. Possui, além do caráter punitivo, a finalidade de reeducação dos adolescentes infratores, visando a sua reabilitação social, mediante o despertar do senso crítico acerca da gravidade do ato praticado, e de suas consequências, quer no meio social, quer para o próprio adolescente. Assim, faz-se necessário que sua fixação se dê de modo a não comprometer o caráter pedagógico da reprimenda, bem como levando em conta as características pessoais de quem deve a elas se submeter. O ato infracional é gravíssimo. Análogo ao crime de estupro de vulnerável, praticado de forma reiterada contra uma criança de apenas seis anos de idade, de maneira que correta a medida socioeducativa aplicada.".
    Por fim, a escolha da medida socioeducativa constitui derivação da discricionariedade judicial, cujo deslinde passa pela aguda avaliação do conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente